Tribunal: STF
Processo: ARE 1479741
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação criminal – Tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção ativa – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, e art. 333, do Código Penal, todos c/c o art. 61, inciso I, do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal. 



    Recurso defensivo que busca a absolvição dos delitos de tráfico de drogas e corrupção ativa, por fragilidade probatória. 



    Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 31 porções de maconha – Réu que negou as acusações referentes aos delitos de tráfico de drogas e corrupção ativa e confessou a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, aduzindo defesa pessoal – Versão negativa que restou isolada nos autos – Relatos seguros do Policiais Militares que comprovaram as práticas delitivas pelo réu, dos crimes narrados na exordial acusatória. 



    Tráfico de Drogas – drogas apreendidas na posse do réu e no interior da residência dele que se destinavam ao comércio – De rigor a condenação. 



    Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – Apreensão de arma de fogo sem autorização ou registro – Laudo pericial realizado que atestou a potencialidade lesiva da arma apreendida – Crime de perigo abstrato e de mera conduta, não se exigindo para a configuração do tipo penal, a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. 



    Corrupção ativa – réu que, após receber voz de prisão, ofereceu aos Policiais a quantia de R$ 30.000,00 e um veículo automotor, para que não fosse conduzido à Delegacia de Polícia – Crime formal Manutenção da condenação de rigor. 



    Dosimetria – Pena-base dos delitos fixadas no mínimo legal. Na segunda fase, presença da circunstância agravante da reincidência. Somente em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo foi reconhecida a atenuante da confissão, compensando-a com referida agravante. Sem alterações na terceira fase – concurso material entre os delitos. 



    Manutenção do regime inicial fechado, por ser o mais o adequado ao caso concreto. 



    Recurso defensivo improvido” (fl. 1, e-doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma que “a confissão espontânea, seja qual for sua forma ou extensão, atrai a aplicação do art. 65, III, ‘d’, do CP, uma vez que constitui instrumento importante e indispensável de individualização da pena, nos moldes trazidos pelo ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 11).



    Anota que a decisão do Tribunal de origem merece reforma, pois, “conforme entendeu o tribunal a quo, em que pese o réu tenha admitindo que portava arma de fogo no momento, a assunção da culpa foi parcial, de modo que o abrandamento da pena é aplicável somente na dosimetria do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, não se estendendo aos outros” (fl. 5, e-doc. 11).



    Defende que, “diante do exposto, inviável que a atenuação da pena seja adstrita à dosimetria do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, como fez o Tribunal a quo, afastando sua aplicabilidade aos demais delitos imputados ao recorrente” (fl. 6, e-doc. 11). 



    Pede “o recebimento, processamento e provimento do presente recurso extraordinário para REFORMAR o v. acórdão vergastado e ESTENDER a aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, d, do CP a todos os crimes imputados ao recorrente, e não apenas aquele do art. 14, da Lei nº 10.826/03” 
(fl. 6, e-doc. 11). 



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 21).



    No agravo, o agravante sustenta que “as razões recursais deixam claro que a insurgência se resume à aplicação atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, mesmo quando a confissão ocorre de forma parcial” e que, “portanto, a pretensão recursal foi satisfatoriamente exposta e fundamentada, inexistindo justificativa para incidência da Súmula 284/STF” (fl. 3, e-doc. 23).



    Salienta que “não procede a alegada necessidade de revolvimento de fatos e provas para apreciação dos pleitos recursais. Isto porque a controvérsia suscitada no apelo é exclusivamente jurídica e resumida ao seguinte questionamento: a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, deve ser aplicada quando a confissão for parcial?” (fl. 4, e-doc. 23).



    Assinala que, “ao contrário do que se alega, a análise do recurso extraordinário não esbarra na consideração de normas infraconstitucionais, porquanto limitada à verificação do desrespeito ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88)” (fl. 4, e-doc. 23).



    Pede “seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, com consequente análise da matéria exposta no Apelo Extremo, que certamente merecerá acolhimento por este Colendo Supremo Tribunal Federal, por ser medida da mais lídima e inexorável JUSTIÇA!!!” (fl. 5, e-doc. 23). 



     



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento de ofensa direta ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República e o afastamento das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, pois as alegações apresentadas permitem a exata compreensão da controvérsia.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    7. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. As instâncias antecedentes consideraram suficientes as provas de autoria, a materialidade do crime imputado ao agravante e a pena aplicada, com fundamento nas provas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “Apesar dos esforços da ilustre Defesa, vê-se que o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o acusado praticou os crimes pelos quais foi condenado, conforme a narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de absolvição. 



    A materialidade delitiva restou comprovada pelos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1), Boletim de Ocorrência (fls. 21/24), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 25/26), Laudo de Constatação (fls. 30/32), Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 95/96), Laudo Pericial da Arma de Fogo (fls. 133/136), Laudo Pericial de Objetos (fls. 169/171), em consonância com as demais provas amealhadas aos autos.



    A autoria também é certa.



    Observa-se que o réu somente confessou a prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, aduzindo que portava a arma de fogo para defesa pessoal.



    Negou, contudo, a prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa. 



    Ocorre que as provas colhidas em nada o favoreceram. 



    Os Policiais Militares responsáveis pela ocorrência esclareceram que, após identificarem atitude suspeita, realizaram a abordagem do veículo conduzido pelo réu. Durante revistas no automóvel, lograram êxito ao localizarem uma arma de fogo, calibre .32, bem como a 31 porções de maconha. Indagado, o réu confessou informalmente que estava transportando os entorpecentes para um traficante. Na sequência, dada a voz de prisão, o acusado ofereceu a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e o veículo que conduzia para que os policiais não o prendessem. 



    Assim, de acordo com tais depoimentos, restou evidente que o réu transportava as drogas apreendidas, as quais se destinavam ao tráfico, bem portava arma de fogo sem autorização, e ofereceu vantagem ilícita aos policiais para que deixassem de cumprir com o dever (...)



    Quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a condenação merece igualmente ser mantida.



    Inexistem nos autos provas de que o réu possua registro ou certificado que o habilitasse a possuir armas de fogo.



    No mais, apesar do inconformismo da ilustre Defesa, registra-se que o crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, é, por óbvio, de perigo abstrato ou presumido. Não é preciso a demonstração da ocorrência de risco para a vida, a integridade física, o patrimônio de outras pessoas ou mesmo a incolumidade pública, ou o fato de a arma estar desmuniciada (...)



    Assim, a condenação do réu pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é mesmo medida que se impõe. 



    Por fim, o crime de corrupção ativa também restou bem demonstrado nos autos, o que inviabiliza o pleito de absolvição por falta de provas.



    Isso porque, como bem demonstrado nos autos, após receber voz de prisão, ofereceu aos milicianos a quantia de R$ 30.000,00 e um veículo automotor, para que não fosse conduzido à Delegacia de Polícia (...)



    Os delitos foram praticados mediante ações distintas que resultaram de desígnios autônomos, sendo de rigor o reconhecimento de concurso material entre os crimes. 



    Passo então a análise da dosimetria das penas.



    Na primeira fase, atentando-se aos critérios legais, a r. sentença fixou a pena-base dos delitos no mínimo legal, perfazendo 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no mínimo legal (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06); 2 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no mínimo legal 
(art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03); e 2 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no mínimo legal (art. 333, do Código Penal).



    Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, as penas dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa foram exasperadas de 1/6, perfazendo 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no mínimo legal (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06); e 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa, no mínimo legal 
(art. 333, do Código Penal).



    Por sua vez, presente a circunstância atenuante da confissão somente em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, a 
r. sentença compensou-a com a agravante da reincidência, e a pena deste delito foi mantida em 2 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no mínimo legal (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03), o que fica mantido, ante o conformismo Ministerial. 



    Sem alterações da derradeira etapa (...)



    De fato, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (31 porções da droga conhecida como 'maconha'), somada à reincidência do acusado e a forma em que ocorreram os fatos (crime praticado em concurso material com os delitos de corrupção ativa e posse ilegal de arma de fogo), denotam que o acusado se dedicava às atividades criminosas, obstando, assim, a incidência do referido redutor de pena.



    Os crimes foram praticados em concurso material, e as penas foram somadas, totalizando 10 anos de reclusão, e 604 dias-multa, no mínimo legal.



    Quanto ao regime prisional, foi fixado o inicial fechado para o cumprimento das penas, o que fica mantido. A somatória das penas, por si só, impede a fixação de regime prisional mais favorável. Ademais, é indiscutível que o regime inicial mais adequado a quem pratica o delito de tráfico de drogas é o fechado. Todo indivíduo que participa de narcotráfico revela extrema periculosidade (...)



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 7-14, e-doc. 8).



     



    Comprova-se, portanto, que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Código Penal, Lei n. 10.826/2003 e Lei n. 11.343/2006). A ofensa ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. 



    Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE SUPOSTA CONFISSÃO INFORMAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.421.360-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 



    2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Ficou registrado, a propósito, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, assim como a relevante função exercida pelo paciente em estruturada organização criminosa. 



    3. Destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão, torna-se inviável, nesta via estreita, proceder a investigações de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente ‘o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)” (HC 120992, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 217.528-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    8. Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora